Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36552258, o SINDIRETA reiterou o óbito de GILBERTO SILVA e informou o óbito de sua sucessora RUTH BARROS DA SILVA (genitora). Solicitou ainda a habilitação dos sucessores do de cujus. Manifestação do DF, em sentido contrário ao pedido do SINDIRETA, no 37961657. O SINDIRETA, no ID: 38533289, pugnou pela rejeição da manifestação do DF. No ID: 11969668, consta a cópia da decisão proferida nos EE n. 2009.00.2.009017-7, a qual habilitou à sucessão processual RUTH BARROS SILVA. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, está comprovado o óbito de GILBERTO SILVA e de sua sucessora (genitora). A regular representação de sucessores em juízo está demonstrada no ID: 36553159. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Desse modo, admito SOLANGE DE FÁTIMA SILVA (12,5%), SÔNIA DIVINA DA SILVA (12,5%), ROSA MARIA E SILVA (12,5%), COSME SILVA (12,5%), RICARDO D'ÁVILA SILVA (12,5%), DAMIÃO JOSÉ BARROS SILVA (12,5%), CRISTINA D'ABADIA E SILVA (12,5%) e MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA (12,5%) à sucessão processual de GILBERTO SILVA. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para prosseguimento, à luz, inclusive, do despacho deste Relator de ID: 27565411. Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador